Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RAI no 1006880-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
AGRAVADO: ADM – COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausentes a probabilidade de direito, uma vez que analisando os autos principais na origem, verifica-se fortes indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, diante da existência de ligação entre os sócios da SAGA e da falida ADM, os quais são membros da mesma família.
Inclusive, pela documentação juntada aos autos, em especial da certidão da JUCEMAT com as devidas alterações sociais da empresa SAGA, é de se observar que o endereço residencial da sócia ELEIDE MARIA CORREA é o mesmo endereço do sócio falido EDÉZIO CORREA, qual seja, Rua Oriente Tenuta no 500 – Bairro Consil, nesta Capital, bem como o estabelecimento da SAGA é o mesmo da empresa falida ADM – COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, qual seja, Rua Oriente Tenuta no 09 – Quadra 01 – Bairro Consil – CEP: 78.048-450, nesta Capital, o que por si só macula a liminar recursal e dá guarida aos fundamentos da decisão ora recorrida. Confira respectivamente:
Ademais, no Procedimento Criminal no 17533-04.2016.8.11.0042 – Cód. 440951, o sócio falido EDÉZIO CORREA realizou acordo de colaboração premiada, onde foi admitido pelo próprio colaborador que ele é o proprietário de fato da empresa SAGANEWS SISTEMA DE ABASTECIMENTO E GESTÃO AUTOMOTIVA, ou seja, a sua irmã e o seu pai, ELEIDE MARIA CORREA e WALDEMAR GIL CORREA BARROS figuravam como “laranjas” no esquema, a fim de maquiar e blindar os verdadeiros donos do empreendimento e de ocultar a ligação existente entre esta empresa (a Saga News) e a falida ADM (ID no 73927438 dos autos principais),
Se não fosse o bastante, as atividades exercidas são as mesmas, portanto, até prova em contrário, deve prevalecer a decisão recorrida tal como lançada.
Confira as atividades da ADM e da SAGA, respectivamente:
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se à douta Juíza da causa.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Após, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora